Tribunal: TJDFT
Processo: 0727170-27.2016.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727170-27.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: MIRTON CLEYSER FERREIRA DE ARAUJO DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se, que o recorrente juntou comprovante de pagamento referente apenas ao preparo, deixando de comprovar o pagamento das custas processuais, que, a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, compreendem o preparo recursal. Desse modo, concedo o prazo de 2 dias para que o autor comprove que efetuou o integral recolhimento do preparo recursal, de forma tempestiva, isto é, em até 2 dias úteis após a interposição do recurso inominado (28.05.2020), sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 1 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator